Tribunal: TJMT
Processo: 1041774-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041774-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), DAVID HUDSON APARECIDO AMORIM LEITE - CPF: 050.705.421-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO EVIDENCIADA - DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA –

READEQUAÇÃO

A TAXA MÉIDA DE MERCADO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS DE MORA (1%) E MULTA (2%)

– PACTUAÇÃO EXPRESSA - CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser cobrados à taxa média de mercado quando contratado em percentual significativamente superior.

“(...) Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp n° 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.203329-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 01/04/2022)”

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”. (
Tema 28 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
David Hudson Aparecido Amorim Leite
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Omini AS Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor, ora Apelado (id. 227312679).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em preliminar, preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, bem como nulidade da sentença, por ser genérica e desprovida de fundamentação, já que, segundo entende, se trata de modelo padrão para justificar produtividade, o que justificaria aplicação da causa da teoria madura.

No mérito, assevera abusividade nas cláusulas do contrato que descaracterizam a mora, no caso, (1) juros remuneratórios pactuados em 4,20% a. m., que à época, superavam em 147% a taxa média praticada pelo Bacen (1,70% a.m.), no período de normalidade do contrato; e, (2) comissão de permanência disfarçada, porque cobrado os juros remuneratórios abusivos em caso de inadimplência, com moratórios e multa, o que é vedado pelas Súmula nos. 30, 294, 296 e 471 do Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, requer, em preliminar, a nulidade da sentença recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar:

“(...)b) Declarar a nulidade de pleno direito e a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios no percentual fixado na cláusula “F” do quadro resumo, pois a taxa de juros remuneratórios contratada na avença (4,20% a.m.) é superior em 147,06% a taxa média de juros remuneratória divulgada pelo Banco Central do Brasil, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi de 1,70% ao mês, (...) Declarar a nulidade, de pleno direito, da cláusula 9a do contrato, que prevê a incidência de juros remuneratórios a taxa contratada (4,20% a.m.) no período de mora, cumulado com os demais encargos moratórios, juros de mora e multa de 2%, reconhecendo haver, na verdade, a cobrança de comissão de permanência disfarçada e cumulada com outros encargos devidos na inadimplência, o que é vedado pelo STJ. (...)

Em razão do acolhimento dos pedidos de letra “a”, dar provimento ao apelo para descaracterizada a mora da parte apelante, em razão da abusividade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados e devidos no período da normalidade, muito acima da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, em 147,06%. Por decorrência logica do afastamento da mora da parte apelante, deverá ser provido o recurso, com (...) para julgar improcedente a ação de busca e apreensão vez que, resta claro que a parte apelada carece de requisito essencial para sua caracterização, qual seja, a constituição em mora da parte apelante, revogando a liminar concedida no ID 77094189 para que seja determinada a devolução do veículo ao apelante. (...)

NA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, caso este já tenha sido vendido, seja dado provimento ao recurso e expressamente determinada à condenação da apelada ao pagamento de multa, no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, (STJ AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018), além de condenar a apelada ao pagamento para o apelante, de indenização pecuniária correspondente ao valor do veículo alienado, conforme preço de mercado na época da apreensão do bem pela tabela FIPE, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença (...)”
(id. 227312681).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando o direito à justiça gratuita e as demais alegações aventadas (id. 227312685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada por
Omini AS Crédito, Financiamento e Investimento
, em desfavor de
David Hudson Aparecido Amorim Leite
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária no 1.00340.0000774.18, com alienação fiduciária, datada de 08/10/2018, no valor de R$ 14.672,00, a ser pago em 48 parcelas, para aquisição de veículo Pegout/207 Sedan Passion XR 1.4 , ano 2011, prata, placa HOD5G76 e chassi 9362NKFWXBB031670
(id. 2273111175).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Omni S.A ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de David Hudson Aparecido Amorim Leite. (...)

ASPECTOS GERAIS DO CONTRATO E MORA

A relação contratual veio demonstrada nos autos, satisfatoriamente. Consta dos autos o contrato firmado entre as partes, em que figura como objeto o bem descrito na petição inicial, conforme extrato anexado em id. 70662697. (...)

JUROS REMUNERATÓRIOS

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a “defesa” apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado; fica
afastada
a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

JUROS CAPITALIZADOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Em relação aos
juros capitalizados
, o art. 5° da Medida Provisória n° 1.963-17,de 30.3.2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001 dispôs que: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano”.

A constitucionalidade da Medida Provisória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em04/02/2015). Inexistentes dúvidas acerca da constitucionalidade, a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de incidência de juros capitalizados (juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), desde que expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.

O referido entendimento foi cristalizado, de forma definitiva com a edição da Súmula 539 a seguir transcrita: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

No caso dos autos existe cláusula expressa para incidência de juros capitalizados no contrato,
conforme contrato anexado em id. 70662697.

Logo, não há falar em ilegalidade na capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Existe a descaracterização da mora em razão da exigência de encargos abusivos no contrato, admitida pela jurisprudência do STJ.

Entretanto, o referido entendimento deve ser analisado com base nos encargos contratuais do chamado período de normalidade, ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros. Se, durante o período de normalidade do contrato, antes do vencimento, todos os encargos cobrados pelo banco forem reputados como legais de fato, a instituição financeira credora caracterizou a mora do devedor.

A
comissão de permanência
é um encargo que incide após a configuração da mora e apenas em razão desta.

Assim, conforme explicado pela Min. Nancy Andrighi, eventual excesso na exigência da comissão de permanência com outros encargos moratórios devem ser extirpados, mas sem que, com isso, haja reflexos na própria caracterização da mora, pois tal circunstância, conquanto sustentáculo da comissão de permanência, não sofre dela influxo inverso, ou seja, não se afeta por eventual ilegalidade na cobrança do encargo que lhe é posterior (EDcl no AgRg no REsp 869.717-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgados em 28/8/2007) (Súmula 472, STJ).

Em relação ao caso dos autos, nota-se que
não há
incidência simultânea da comissão de permanência com os demais encargos decorrentes da mora (após a caracterização da mora - período de inadimplência).

Em verdade, para o período de anormalidade do contrato ficou prevista apenas a capitalização de juros e multa contratual,
conforme contrato anexado em id. 70662697.

Nesse sentido, considerando que
não houve
incidência de comissão de permanência cumulada com juros no cálculo apresentado pelo autor (id. 70662699), ficam afastadas as alegações do requerido. (...)

DISPOSITVO

À vista do exposto, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69,
julgo a presente ação
,
com resolução do mérito, nos seguintes termos:

(a) Em relação à
lide principal
, confirmo a liminar deferida nos autos e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, para todos os fins de direito.

(b) Em relação à
lide reconvencional
, julgo improcedentes os pedidos de desconstituição da mora, revisão da taxa de juros e devolução dos valores impugnados. (...)"

(Destaca-se)

Inconformado, o Apelante recorre arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito,
descaracterização da mora com base no fato dos juros remuneratórios (4.20% a. m.), à época, superarem em 147% a taxa média praticada pelo Bacen (1,70% a.m.); e, (2) cobrança de comissão de permanência disfarçada, porquanto calculados juros remuneratórios abusivos, juntamente com moratórios e multa, o que é vedado pelas Súmula nos 30, 294, 296 e 471 do STJ.

Da Preliminar (Nulidade da Sentença)

A aventada preliminar de
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, suscitada pelo Recorrente, não prospera.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
(Sem negrito no original).

Art. 489.

São elementos essenciais da sentença:

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Os dispositivos legais acima citados determinam que os atos judiciais com carga decisória devem ser fundamentados. Cabe ao magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação da norma jurídica aplicável e a correlação entre esta e os fatos específicos do caso concreto.

Contudo, importante ressaltar que o ato judicial conciso não implica em ausência de fundamentação, desde que expressas as razões do convencimento do julgador.

No caso em apreço, observa-se que a sentença impugnada, acima citada, embora concisa, apresentou, com clareza, os motivos que a levaram ao convencimento de que as cláusulas do contrato de alienação fiduciária, notadamente aquelas atinentes aos juros remuneratórios e os encargos moratórios, não se mostravam abusivas, a ponto de descaracterizar a mora, como almejava o devedor, ora Recorrente.

O certo é que a sentença não se encontra desprovida de motivação. Logo, não há que se falar em nulidade.

Desse modo,
AFASTO
a preliminar aventada pelo Recorrente.

Do Mérito

O cerne da questão gira em torno de saber se comporta, ou não, reforma a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, garantida por alienação fiduciária, em decorrência da descaracterização da mora devido a encargos abusivos previsto no contrato entabulado entre as partes.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Da análise do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em
08/10/2018
, verifica-se previsão de
juros remuneratórios capitalizados no item F, cuja taxa mensal é estabelecida em 4,20% e a anual de 63,84%
(id. 227311178).

O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula no 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 297, cuja tese fixada é de
que os contratos bancários estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garantindo, assim, a possibilidade de contestação de cláusulas abusivas e práticas desleais. Portanto, incontroverso que os fatos e direitos envolvidos na discussão configuram uma relação de consumo.

Sobre os juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça firmou no Verbete no 382 a tese de que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Insta, ainda, ressaltar a seguinte orientação jurisprudencial:

“
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
”.

(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI) (...)
(Destaca-se)

A
t
axa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, teve juros praticados no mesmo período de 1,85% ao mês e 25,06% ao ano
(fonte: https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/ - acessado em 27/09/2024).

Logo, resta evidenciado que há significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, o que evidencia abusividade e autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, que devem ser limitados à taxa média de mercado da época da contratação, no caso, 1,85 a.m.%

Nesse sentido, cita-se julgado que aplica, no reajuste da dívida, a taxa média de mercado nas operações bancárias divulgadas pelo Banco Central:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...] A Turma Recursal acolheu pedido formulado em recurso, ante os seguintes fundamentos (folhas 289 e 291):
RECURSO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO COPOM - COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA LIVRE PACTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA, DECRETO No 22.626/33.

[...] X - In casu, é de se reconhecer que o usuário do cartão de crédito não é um desavisado das taxas de juros aplicadas, nesta modalidade creditícia, tanto que estão ao seu alcance, nos próprios extratos bancários, sendo, pois, ciente do seu custo, mas, por outro lado, considerando sua onerosidade, já que são taxas bastante díspares das demais operações financeiras do mercado, devem, então, os juros remuneratórios, no contrato em questão, ser reduzidos à taxa média do Banco Central do Brasil, reajustando-se o débito pelo índice mais benigno, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, expurgando-se a comissão de permanência, conquanto não pode ser cumulada com outros encargos. Apelação Cível no 0006865-11.2008.819.0210.4[...] A decisão recorrida está calcada em interpretação conferida ao Código de Defesa do Consumidor. A taxa de juros objeto do contrato foi afastada ante constatação de abusividade da cláusula. Em momento algum, a Corte de origem adotou entendimento contrário ao teor do inciso II do artigo 5o da Constituição Federal. O que se percebe é que a articulação em torno das garantias constitucionais parte da interpretação conferida às normas estritamente legais. Consoante dispõe a alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Carta da República, o cabimento do extraordinário pressupõe conclusão conflitante com a lei básica, o que não ocorreu no caso destes autos (STF, AI 759682/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, decisão em 06/08/2009).

No que concerne à alegação de
ilegalidade quanto aos encargos moratórios
, que equivaleria a suposta cobrança de comissão de permanência disfarçada, no caso, pelo fato de serem exigidos juros remuneratórios juntamente com outros encargos (juros moratórios e multa) no período de anormalidade (inadimplência) do contrato, não merece respaldo.

Com efeito, segundo o verbete sumular 296, do STJ,
“os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência
, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Nota-se da atenta leitura do contrato, objeto de impugnação, que
não
há previsão de cobrança de comissão de permanência, mas tão somente taxa de juros remuneratórios contratada acima, de forma significativa, da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Inexistindo previsão de cobrança expressa de comissão de permanência, descabe declaração de ilegalidade decorrente da cumulação indevida com encargos moratórios.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, no período de anormalidade do contrato, pode haver cobrança de taxas de juros remuneratórios contratada, cumulada com juros moratórios (1%) e multa (2%). Contudo, na hipótese vertente, pelo fato de a taxa de juros remuneratórios contratada estar acima da taxa média de mercado, deve ser adequada, ou seja, reduzida, para, então, ser calculados em cumulação com os encargos moratórios, no período de anormalidade do contrato.

Desse modo, a solução correta da questão é determinar que, no período de inadimplência, a cobrança dos juros remuneratórios mensais seja limitada a taxa média do mercado previstos para o período da normalidade (1,85%), cumulado aos juros moratórios de 1% ao mês e a multa moratória de 2%.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM TAXA SUPERIOR À CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
. Devem os juros remuneratórios ser cobrados à taxa efetivamente contratada. Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp n° 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.203329-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 01/04/2022) (Destaca-se)

Sendo assim, não a que se falar em cobrança de comissão de permanência disfarçada, máxime porque é possível, no período de inadimplência do contrato, a incidência de juros remuneratórios a taxa de mercado cobrada no período de normalidade somado aos encargos moratórios (juros moratórios (1%) e multa (2%)).

Portanto, para
descaracterizar a mora
, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o REsp. no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso em exame
,
reconhece-se, assim, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada acima da taxa média do mercado.

Por conseguinte, com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
David Hudson Aparecido Amorim Leite
,
a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição válido e regular da ação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno, ainda, a parte autora, ora Recorrida, às verbas sucumbenciais, cujos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024